Tribunal: TJSP
Processo: 1007644-07.2020.8.26.0606
Classe: Remessa Necessária Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
r Estadual no 1.256/2015 pelo Órgão Especial desta Corte, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0000961-72.2022.8.26.0000 – GGE estendida aos inativos sem o fracionamento proporcional julgado inconstitucional – Inaplicabilidade do Tema 1.082 do Supremo Tribunal Federal, dada a natureza remuneratória geral e impessoal da verba – Remessa necessária não provida.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1007644-07.2020.8.26.0606; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Suzano - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2024; Data de Registro: 15/03/2024)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

Suzano

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/03/2024

Data de publicação:

15/03/2024

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – Gratificação de Gestão Educacional (GGE) – Questão pacificada no julgamento do Tema no 10 do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Revisão posterior no Tema no 42 do IRDR no 0045322-48.2020.8.26.0000 – Superveniência da declaração de inconstitucionalidade do art. 13 da Lei Complementar Estadual no 1.256/2015 pelo Órgão Especial desta Corte, no Incidente de Arguição de

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO – Gratificação de Gestão Educacional (GGE) – Questão pacificada no julgamento do Tema no 10 do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Revisão posterior no Tema no 42 do IRDR no 0045322-48.2020.8.26.0000 – Superveniência da declaração de inconstitucionalidade do art. 13 da Lei Complementar Estadual no 1.256/2015 pelo Órgão Especial desta Corte, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0000961-72.2022.8.26.0000 – GGE estendida aos inativos sem o fracionamento proporcional julgado inconstitucional – Inaplicabilidade do Tema 1.082 do Supremo Tribunal Federal, dada a natureza remuneratória geral e impessoal da verba – Remessa necessária não provida.